Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710593-25.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: JOSE ANTONIO FERRAZ DE AZEVEDO Despacho 1. Apelação cível interposta por Banco J. Safra S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de José Antônio Ferraz de Azevedo, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para confirmar a liminar e consolidar a posse plena e exclusiva do veículo em favor do autor. 2. Diante do teor da sentença proferida que, apesar consignar julgamento parcial, concedeu integralmente os pedidos iniciais do autor sem lhe determinar qualquer ônus sucumbencial, considerando ainda a utilidade e o objeto da apelação, intime-se o apelante, Banco J. Safra S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento da apelação. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO